Tribunal: CARF
Processo: 10630.720078/2009-28
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: SHEILA AIRES CARTAXO GOMES
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Segunda Seção / Terceira Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-06-09
Data de publicação: 2021-07-14

Ementa:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2005
ARGÜIÇÕES DE INCONSTITUCIONALIDADE DE LEIS OU ATOS NORMATIVOS. SÚMULA CARF N 2.
O CARF não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei tributária.
OMISSÃO DE RENDIMENTOS. LANÇAMENTO COM BASE EM DEPÓSITOS BANCÁRIOS. ART. 42 DA LEI No 9.430, DE 1996.
A presunção em lei de omissão de rendimentos tributáveis autoriza o lançamento com base em depósitos bancários para os quais o titular, regularmente intimado pela autoridade fiscal, não comprove, mediante documentação hábil e idônea, a procedência e natureza dos recursos utilizados nessas operações.
DEPÓSITOS BANCÁRIOS. PRESUNÇÃO. SÚMULA CARF No 26.
A presunção estabelecida no art. 42 da Lei no 9.430, de 1996, dispensa o Fisco de comprovar o consumo da renda representada pelos depósitos bancários sem origem comprovada. (Súmula CARF no 26)
OMISSÃO DE RENDIMENTOS. DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE ORIGEM NÃO COMPROVADA. ÔNUS DO PROBATÓRIO DO SUJEITO PASSIVO. COMPROVAÇÃO INDIVIDUALIZADA.
A comprovação da origem dos créditos lançados em conta de depósito ou investimento deve ser realizada de forma minimamente individualizada, a fim de permitir a mensuração e a análise da coincidência de datas e valores entre as origens e os valores creditados em conta bancária.
ALIENAÇÃO DE BENS E DIREITOS. GANHO DE CAPITAL.
Tributa-se, à alíquota de quinze por cento, o ganho de capital correspondente à diferença positiva entre o valor da alienação e o respectivo valor do custo de aquisição do imóvel.
ESCRITURA PUBLICA. DESCONSIDERAÇÃO.
Os dados transcritos em escritura pública sobrepõem-se a quaisquer outros, salvo se restar comprovado, de maneira inequívoca, que os elementos nela constantes não correspondem à efetiva operação, circunstância em que a fé pública do citado ato cede à prova que se contraponha.
CUSTO DE AQUISIÇÃO. DESMEMBRAMENTO.
Quando o imóvel for desmembrado do todo, o custo de aquisição deve ser apurado na proporção que a área alienada representar em relação à área total do imóvel.
MULTA. FALTA DE ENTREGA DA DIRPF.
A falta de apresentação da declaração de rendimentos sujeita a pessoa física à multa de mora de um por cento ao mês, ou fração, calculada sobre o imposto de renda devido, limitada a vinte por cento.

Inteiro teor:
S2-C 3T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10630.720078/2009-28
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2301-009.197 – 2a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
09 de junho de 2021
Recorrente
MARIA DAS GRAÇAS PEIXOTO JACOB
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2005
ARGÜIÇÕES DE INCONSTITUCIONALIDADE DE LEIS OU ATOS
NORMATIVOS. SÚMULA CARF N 2.
O CARF não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de
lei tributária.
OMISSÃO DE RENDIMENTOS. LANÇAMENTO COM BASE EM
DEPÓSITOS BANCÁRIOS. ART. 42 DA LEI No 9.430, DE 1996.
A presunção em lei de omissão de rendimentos tributáveis autoriza o
lançamento com base em depósitos bancários para os quais o titular,
regularmente intimado pela autoridade fiscal, não comprove, mediante
documentação hábil e idônea, a procedência e natureza dos recursos utilizados
nessas operações.
DEPÓSITOS BANCÁRIOS. PRESUNÇÃO. SÚMULA CARF No 26.
A presunção estabelecida no art. 42 da Lei no 9.430, de 1996, dispensa o Fisco
de comprovar o consumo da renda representada pelos depósitos bancários sem
origem comprovada. (Súmula CARF no 26)
OMISSÃO DE RENDIMENTOS. DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE ORIGEM
NÃO COMPROVADA. ÔNUS DO PROBATÓRIO DO SUJEITO PASSIVO.
COMPROVAÇÃO INDIVIDUALIZADA.
A comprovação da origem dos créditos lançados em conta de depósito ou
investimento deve ser realizada de forma minimamente individualizada, a fim
de permitir a mensuração e a análise da coincidência de datas e valores entre as
origens e os valores creditados em conta bancária.
ALIENAÇÃO DE BENS E DIREITOS. GANHO DE CAPITAL.
Tributa-se, à alíquota de quinze por cento, o ganho de capital correspondente à
diferença positiva entre o valor da alienação e o respectivo valor do custo de
aquisição do imóvel.
ESCRITURA PUBLICA. DESCONSIDERAÇÃO.
Os dados transcritos em escritura pública sobrepõem-se a quaisquer outros,
salvo se restar comprovado, de maneira inequívoca, que os elementos nela
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10630.720078/2009-28
Fl. 1907
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2301-009.197 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10630.720078/2009-28

constantes não correspondem à efetiva operação, circunstância em que a fé
pública do citado ato cede à prova que se contraponha.
CUSTO DE AQUISIÇÃO. DESMEMBRAMENTO.
Quando o imóvel for desmembrado do todo, o custo de aquisição deve ser
apurado na proporção que a área alienada representar em relação à área total do
imóvel.
MULTA. FALTA DE ENTREGA DA DIRPF.
A falta de apresentação da declaração de rendimentos sujeita a pessoa física à
multa de mora de um por cento ao mês, ou fração, calculada sobre o imposto
de renda devido, limitada a vinte por cento.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer
parcialmente do recurso, não conhecendo das alegações de ofensa a princípios constitucionais,
para na parte conhecida, negar-lhe provimento.
(documento assinado digitalmente)
Sheila Aires Cartaxo Gomes – Presidente e Relatora
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Joao Mauricio Vital,
Wesley Rocha, Paulo Cesar Macedo Pessoa, Fernanda Melo Leal, Monica Renata Mello Ferreira
Stoll (suplente convocada), Leticia Lacerda de Castro, Mauricio Dalri Timm do Valle, Sheila
Aires Cartaxo Gomes (Presidente)

Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário (e-fls. 794/806) interposto pela Contribuinte
MARIA DAS GRAÇAS PEIXOTO JACOB, contra a decisão da 6a Turma da DRJ/JFA (e-fls.
779/790), que julgou improcedente a impugnação contra o auto de infração (e-fls. 2/15),
conforme ementa a seguir:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA - IRPF
Ano-calendário: 2005
OMISSÃO DE RENDIMENTOS. DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE ORIGEM NÃO
COMPROVADA.
Caracterizam omissão de rendimentos, por presunção legal, os valores creditados em
conta de depósito ou de investimento mantida em instituição financeira, em relação aos
quais o titular, pessoa física, regularmente intimado, não comprove, mediante
documentação hábil e idônea, a origem dos recursos utilizados nessas operações.
Fl. 1908
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2301-009.197 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10630.720078/2009-28

ALIENAÇÃO DE BENS E DIREITOS. GANHO DE CAPITAL.
Tributa-se, à alíquota de quinze por cento, o ganho de capital correspondente à
diferença positiva entre o valor da alienação e o respectivo valor do custo de aquisição
do imóvel.
ESCRITURA PUBLICA. DESCONSIDERAÇÃO.
Os dados transcritos em escritura pública sobrepõem-se a quaisquer outros, salvo se
restar comprovado, de maneira inequívoca, que os elementos nela constantes não
correspondem à efetiva operação, circunstância em que a fé pública do citado ato cede à
prova que se contraponha.
CUSTO DE AQUISIÇÃO. DESMEMBRAMENTO.
Quando o imóvel for desmembrado do todo, o custo de aquisição deve ser apurado na
proporção que a área alienada representar em relação à área total do imóvel.
RENDIMENTOS TRIBUTÁVEIS. OMISSÃO.
Todos os rendimentos percebidos durante o ano-calendário devem ser informados na
Declaração de Ajuste, sob pena de infração à legislação tributária. '
MULTA. FALTA DE ENTREGA DA DIRPF.
A falta de apresentação da declaração de rendimentos sujeita a pessoa física à multa de
mora de um por cento ao mês, ou fração, calculada sobre o imposto de renda devido,
limitada a vinte por cento.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido
De acordo com o relatório fiscal de e-fls. 16/29, a fiscalização apurou as seguintes
infrações:
1) Omissão de Rendimentos Recebidos de Pessoa Jurídica
O recorrente não declarou os rendimentos tributáveis recebidos da empresa
Comercial Jacob e Santos Ltda, conforme Comprovante de Rendimentos Pagos e de Retenção de
Imposto de Renda na Fonte do ano-calendário de 2005 apresentado, no valor de R$ 2.511,97.
2) Omissão de Rendimentos Caracterizada por Depósitos Bancários com Origem
Não Comprovada.
Restou demonstrado que R$ 2.028.411,18 creditados em conta de depósitos
mantida pela recorrente não tiveram suas origens comprovadas com elementos hábeis e idôneos,
após intimação com esta finalidade, sendo assim passíveis de lançamento por presunção de
omissão de rendimentos, com fundamento no artigo 42 da Lei n° 9.430/96.
3) Omissão de Ganho de Capital na Alienação de Imóveis.
A contribuinte omitiu ganhos de capital obtidos na alienação de 8 (oito) imóveis
no ano-calendário 2005, no valor total de R$ 163.186,00, sujeitos à tributação definitiva no
percentual de 15%, apurados na análise dos documentos relativos às transações imobiliárias.
Fl. 1909
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2301-009.197 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10630.720078/2009-28

4) Multa Por Falta de Entrega de Declaração de Ajuste Anual
Em 22/04/2009 foi lavrado o Auto de Infração de fls. 12/14, com ciência pessoal
do sujeito passivo em 23/04/2009 (fls. 12), referente a multa por falta de entrega da declaração
de ajuste do exercício 2006.
Sendo a base de cálculo da multa o imposto lançado de ofício na conclusão do
procedimento fiscal, seu cálculo, devidamente demonstrado no Auto de Infração e no Relatório
Fiscal que o acompanha, apurou o valor de R$ 110.583,93.
Conforme transcrito no acordão recorrido, a contribuinte apresentou em
22/05/2009 a impugnação de fls. 492/513, com as seguintes alegações:
- não houve omissão de rendimentos recebidos de pessoa jurídica, pois o próprio
Auditor-Fiscal faz referência em seu relatório de ter sido informada renda anual de R$
3.500,00. Além disso, o valor considerado omisso, de R$ 2.511,97, era inferior ao limite
de obrigatoriedade de declaração;
- sua conta pessoal era urna espécie de “conta transitória onde eram depositados
cheques dos clientes e os créditos das operadoras de cartões de crédito, relativos ao
movimento da COMERCIAL JACOB E SANTOS LTDA e, em contrapartida, eram
emitidos cheques para aquisição de mercadorias dos fornecedores, conforme afirmado
pelos responsáveis pela empresa;
- o lançamento do tributo foi feito por presunção sem que tenha que tenha efetivamente
ocorrido o respectivo fato gerador;
- é incorreta a alegação de que ocorreram alienações de forma diferente daquelas
constantes nas escrituras, pois, conforme determina a lei, a escritura é prova inequívoca
do valor e tempo da venda;
- os ganhos de capital relativos a alguns imóveis foram informados na declaração de
imposto de renda de seu esposo;
- não sendo obrigado a apresentar a declaração de ajuste, não houve descumprimento de
obrigação acessória, sendo a multa cobrada indevida;
- a venda de imóveis não foi feita com o intuito de preservar seu patrimônio, mas sim
por motivos de foro intimo.
Requer, ao final, que a impugnação seja julgada procedente, com o consequente
cancelamento do crédito tributário exigido e, na hipótese de assim não entender o órgão
julgador, que seja deduzido dos valores dos depósitos bancários as receitas
comprovadas pelas notas fiscais de venda da COMERCIAL JACOB E SANTOS
LTDA.
Cientificada da decisão de primeira instância em 15/09/2010 (e-fl.793), a
contribuinte interpôs em 13/10/2010 recurso voluntário (e-fls. 794/806), no qual repisa as
alegações de impugnação e acrescenta:
- que a multa exigida, em relação à suposta falta imputada e às condições da
contribuinte, afronta os princípios da razoabilidade, da reserva legal proporcional, do não
confisco e da capacidade contributiva.
É o relatório.
Fl. 1910
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2301-009.197 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10630.720078/2009-28

Voto
Conselheira Sheila Aires Cartaxo Gomes, Relatora.
Conhecimento
O recurso é tempestivo, porém conheço dele apenas parcialmente, pois deixo de
conhecer das alegações de ofensa a princípios constitucionais, em razão do disposto na Súmula
CARF no 02.
Súmula CARF no 02
O CARF não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei
tributária.
Preliminares
Não foram alegadas questões preliminares no recurso voluntário.
Mérito
Omissão de Rendimentos Caracterizada Por Depósitos Bancários de Origem
Não Comprovada
De acordo com o Relatório Fiscal de e-fls. 16/29, a contribuinte, devidamente
intimada, não comprovou a origem de depósitos bancários efetuados na conta-corrente no
80.898-9, agência 2296-9, do Banco do Brasil S/A., o que caracterizou a presunção legal de
omissão de receitas.
Em sede de recurso, a recorrente sustenta que não houve omissão de rendimentos,
pois os valores lançados foram depositados e sacados pela empresa Comercial Jacob & Santos
Ltda., que durante a fase de sua concordata preventiva, utilizava-se de sua conta bancária para
comprar mercadorias e solver suas obrigações.
Informa que seu esposo, Sr. Marinalvo Jacob da Costa, foi sócio da empresa
Comercial Jacob & Santos Ltda até 13/05/2005, e que, no ano de 2002, requereu e obteve
concordata preventiva nos autos do processo de n° 0105.02.055529-5.
Afirma que os agentes fiscais desconsideraram as compensações na conta e não
levaram em conta as informações prestadas pelos responsáveis da Comercial Jacob e Santos Ltda
de que a conta era utilizada pela empresa.
Por fim alega, que desde dezembro de 2003 a empresa não possui escrituração
contábil, por não ter condições de arcar com despesas de contabilidade, não havendo como
provar pelos livros fiscais e contábeis a remessa de recursos da empresa para a recorrente.
Fl. 1911
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 2301-009.197 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10630.720078/2009-28

Para justificar os depósitos em sua conta a contribuinte apresenta, durante a ação
fiscal, relatório de saques para pagamentos aos fornecedores, declaração em ofício da empresa e
notas fiscais.
Inicialmente, cabe lembrar que o lançamento decorrente de depósitos bancários de
origem não comprovada encontra suporte no art. 42 da Lei 9.430/96:
Art. 42. Caracterizam-se também omissão de receita ou de rendimento os valores
creditados em conta de depósito ou de investimento mantida junto a instituição
financeira, em relação aos quais o titular, pessoa física ou jurídica, regularmente
intimado, não comprove, mediante documentação hábil e idônea, a origem dos recursos
utilizados nessas operações.
§ 1o O valor das receitas ou dos rendimentos omitido será considerado auferido ou
recebido no mês do crédito efetuado pela instituição financeira.
§ 2o Os valores cuja origem houver sido comprovada, que não houverem sido
computados na base de cálculo dos impostos e contribuições a que estiverem sujeitos,
submeter-se-ão às normas de tributação específicas, previstas na legislação vigente à
época em que auferidos ou recebidos.
§ 3o Para efeito de determinação da receita omitida, os créditos serão analisados
individualizadamente, observado que não serão considerados:
I - os decorrentes de transferências de outras contas da própria pessoa física ou jurídica;
II - no caso de pessoa física, sem prejuízo do disposto no inciso anterior, os de valor
individual igual ou inferior a R$ 1.000,00 (mil reais), desde que o seu somatório, dentro
do ano-calendário, não ultrapasse o valor de R$ 12.000,00 (doze mil reais). (Vide Lei no
9.481, de 1997)
§ 4o Tratando-se de pessoa física, os rendimentos omitidos serão tributados no mês em
que considerados recebidos, com base na tabela progressiva vigente à época em que
tenha sido efetuado o crédito pela instituição financeira.
Tal dispositivo institui uma presunção legal relativa, ou seja, basta ao fisco
demonstrar a existência de depósitos bancários de origens não comprovadas para que se
presuma, até prova em contrário, a ocorrência de omissão de rendimentos. Cabe, por sua vez, ao
contribuinte demonstrar, através de documentação hábil e idônea, que tal presunção mostra-se
inverídica.
Sobre a matéria este Conselho já emitiu diversas súmulas, destacamos algumas a
saber:
Súmula CARF no 26: A presunção estabelecida no art. 42 da Lei no 9.430/96 dispensa o
Fisco de comprovar o consumo da renda representada pelos depósitos bancários sem
origem comprovada.
Súmula CARF no 32: A titularidade dos depósitos bancários pertence às pessoas
indicadas nos dados cadastrais, salvo quando comprovado com documentação hábil e
idônea o uso da conta por terceiros.
Verifica-se do exposto que para caracterizar a omissão de rendimentos, basta ao
Fisco comprovar a existência de depósitos inexplicados na conta bancária. A Súmula Carf no 26
é inconteste ao determinar que a presunção estabelecida no art. 42 da Lei no 9.430, de 27 de
Fl. 1912
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 2301-009.197 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10630.720078/2009-28

dezembro de 1996, dispensa o Fisco de comprovar o consumo da renda representada pelos
depósitos bancários sem origem comprovada.
Com relação ao lançamento, verifica-se que o fato gerador, neste caso, ocorre
quando do momento em que se constata os depósitos, em que o recorrente não comprova,
embora intimado, a origem desses recursos disponibilizados em sua Conta Corrente.
Desta forma, necessário destacar que houve a comprovação da ocorrência do fato
gerador, visto que os extratos das instituições financeiras identificam os valores que circularam
na conta corrente da recorrente, cabendo a esta comprovar a origem dos depósitos, através de
documentação hábil e idônea.
Entende-se por comprovação de origem, nos termos do disposto no artigo 42 da
Lei 9.430 de 1996, a apresentação pelo contribuinte de documentação hábil e idônea que possa
identificar a fonte do crédito, o valor, a data e, principalmente, que demonstre de forma
inequívoca a que título os créditos foram efetuados na conta corrente.
Para que os depósitos sejam comprovados, deve-se estabelecer uma relação entre
cada crédito em conta e a origem que se deseja comprovar, com coincidências de data e valor,
não cabendo a comprovação ser feita de forma genérica.
Como já dito, o ônus da prova recai exclusivamente sobre o contribuinte, não
bastando, para tal mister, a simples apresentação de justificativas trazidas no recurso, mas,
também, que estas sejam amparadas por provas hábeis e idôneas, o que de fato não ocorreu no
caso dos autos.
A fiscalização analisou a documentação apresentada pelo recorrente durante o
procedimento fiscal e concluiu que:
Apesar do tempo fornecido para comprovação da origem dos valores depositados (quase
três meses), a contribuinte, do total a comprovar de R$ 2.050.411,18 (frise-se , que esse
valor é líquido das exclusões já citadas acima feitas pela fiscalização), apresentou notas
fiscais que somaram somente o montante de R$ 268.603,02, conforme planilha Anexo I,
que segue juntamente com este relatório. Esse valor representa pouco mais de 10% dos
depósitos efetuados na conta-corrente da contribuinte. Acrescente-se que parte das notas
fiscais apresentadas não são hábeis para justificar a origem dos depósitos, por se
referirem a compras para comercialização (R$ 49.433,00), devolução de compras para
comercialização (R$ 11.151,22), outras saídas não especificadas (prod. prov. de sorteio
prom. MABEL - R$ 1.200,00), remessas para conserto/reparo (R$ 24.060,00) e
transferência de mercadoria (R$ 373,00), operações, portanto, que não representam
ingresso de recursos, além da indicação de uma nota fiscal inexistente (NF n. 023.539,
de 05/01/05, no total de 846,65). Essas notas fiscais perfazem um montante de R$
87.064,17, o que significa dizer que a tentativa comprovação limitou-se ao total de R$
182.385,50 (menos de 10% do total depositado a comprovar).
Ademais, a maioria das notas fiscais, entre as poucas apresentadas, não são coincidentes
em valores com os totais depositados. Veja-se como exemplo, os dados abaixo:
(...)
Ou, ainda, não são coincidentes em valores, como nos exemplos abaixo:
(...)
Fl. 1913
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 2301-009.197 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10630.720078/2009-28

Veja-se que a fiscalizada limitou-se a apresentar as notas fiscais expedidas pela empresa
Comercial Jacob e Santos Ltda. As vendas efetuadas somente via cupom fiscal, que,
regra geral, tratando-se de um supermercado (nome fantasia Bom Preço Supermercado),
representariam a maior parte das vendas, não foram apresentadas, ou relacionadas.
Ademais, não foram juntados livros contábeis ou fiscais da empresa onde pudessem ser
confirmadas as remessas de recursos da empresa para a conta corrente da pessoa física
fiscalizada, bem como a utilização daqueles recursos para pagamento de dívidas da
mesma empresa. Assim, não se consegue estabelecer, sem margem para dúvida,
qualquer relação entre as notas apresentadas e os depósitos sujeitos a comprovação.
(...)
Por fim, a empresa Comercial Jacob e Santos Ltda, no ano de 2005, apresentou
declaração de informações econômico-fiscais com valores zerados, sem nenhum
lançamento, seja de receita ou despesa.
Dessa forma, não restando comprovada a origem dos depósitos efetuados em conta-
corrente bancária da fiscalizada, decorrente de rendimentos já oferecidos à tributação,
lançou-se o valor desses depósitos como receitas de origem não comprovada, conforme
consta do auto de infração, do qual este relatório é parte integrante, e que se encontram
listados na planilha Anexo II, também junta a este relatório.
Em sede de impugnação o contribuinte não traz documentos novos e não
demonstra a origem dos depósitos relacionados pela fiscalização como sendo de origem não
comprovada . Veja-se transcrição do acórdão recorrido:
De toda forma, no processo não restou comprovado que o numerário que transitou pela
conta-corrente bancária do interessado pertence à empresa COMERCIAL JACOB E
SANTOS LTDA.
Apresentou o contribuinte diversas notas fiscais fornecidas pela empresa que se
encontram em volumes anexos ao processo, para comprovação das receitas
creditadas em sua conta-corrente.
Do total a comprovar de R$ 2.050.411,18, R$ 22.000,00 foi excluído pela Fiscalização
por se referir a venda de imóvel. Para o restante, apresentou notas fiscais que somaram
somente o montante de R$ 268.603,02, conforme planilha Anexo 1 (fls. 29/46). Esse
valor representa pouco mais de 10% dos depósitos efetuados na conta-corrente do
contribuinte.
Acrescente-se que, como bem observou a autoridade lançadora, parte das notas fiscais
apresentadas não são hábeis para justificar a origem dos depósitos, por se referirem a
compras para comercialização (R$ 49.433,00), devolução de compras para
comercialização (R$ 11.151,22), outras saídas não especificadas (prod. prov. de sorteio
prom. MABEL - R$ 1.200,00), remessas para conserto/reparo (R$ 24.060,00) e
transferência de mercadoria (R$ 373,00), operações, portanto, que não representam
ingresso de recursos, além da indicação de uma nota fiscal inexistente (NF n° 023.539,
de 05/01/2005, de R$ 846,65).
Essas notas fiscais perfazem um montante de R$ 87.064,17, o que significa dizer que a
tentativa de comprovação limitou-se ao total de R$ 182.385,50, menos de 10% do total
depositado a comprovar.
Ademais, as notas fiscais apresentadas não são coincidentes em valores com os
totais depositados, conforme demonstrado pela Fiscalização no relatório fiscal.
Também não foram identificados pelo interessado pagamentos concernentes às
atividades da empresa utilizando-se sua conta bancária.
Fl. 1914
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 2301-009.197 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10630.720078/2009-28

Além disso, não foram juntados livros contábeis ou fiscais da empresa onde pudessem
ser confirmadas as remessas de recursos da empresa para a conta corrente da pessoa
física fiscalizada, bem como a utilização daqueles recursos para pagamento de dividas
da mesma empresa. Assim, não se consegue estabelecer, sem margem para dúvida,
qualquer relação entre as notas apresentadas e os depósitos sujeitos a comprovação.
Por fim, a empresa Comercial Jacob e Santos Ltda, no ano de 2005, apresentou
declaração de informações econômico-fiscais com valores zerados, sem nenhum
lançamento, seja de receita ou despesa.
Evidencia-se, por conseguinte, que a caracterização da ocorrência do fato gerador do
imposto de renda não se deu pela mera constatação de um credito bancário, considerada
isoladamente, abstraída das circunstâncias fáticas. Pelo contrário, a caracterização está
ligada à falta de esclarecimentos da origem dos numerários creditados e seu
oferecimento à tributação, conforme o comando do art. 42 da Lei n° 9.430/96.
Existe, assim, uma correlação lógica entre o fato conhecido – ser beneficiado com um
crédito bancário sem origem ou não oferecido à tributação - e o fato desconhecido -
auferir rendimentos. Essa correlação autoriza plenamente o estabelecimento da
presunção legal de que o dinheiro surgido na conta bancária, sem qualquer justificativa,
provém de rendimentos não declarados.
Nesse sentido, a tributação por omissão de rendimentos decorrente de uma presunção
legal se insere perfeitamente no conceito legal de fato gerador a que se refere o art. 43
do CTN, uma vez que vem no sentido de reforçar o fato de que o sujeito passivo
adquiriu a disponibilidade econômica ou jurídica dos valores movimentados
(creditados) em conta corrente bancária por ele mantida. Pelo que a verdade (seja
material ou formal) que flui dos autos é a de que o contribuinte teve a disponibilidade de
um acréscimo patrimonial, como decorrência direta dos depósitos bancários cuja origem
não foi comprovada.
(...)
Dessa forma, não restando comprovada a origem dos depósitos efetuados em conta-
corrente bancária do fiscalizado, decorrente de rendimentos já oferecidos à tributação,
lançou-se corretamente o valor desses depósitos como receitas de origem não
comprovada, conforme consta do Auto de Infração, e que se encontram listados na
planilha Anexo II (fls. 47/65).

No recurso voluntário o recorrente segue sustentando as mesmas alegações de
impugnação e não anexa quaisquer documentos para refutar os fundamentos da decisão
recorrida.
Mediante análise dos autos, coaduno com o disposto no relatório fiscal e no
acórdão recorrido, pois verifico que a documentação apresentada pelo recorrente não guarda
coincidência de datas e valores com os depósitos lançados, conforme requerido pelos dispositivs
legais citados.
Meras alegações de recurso, desacompanhadas de provas, não são aptas a afastar a
presunção de omissão de rendimentos imputada a recorrente no lançamento fiscal.
Afasto também a alegação de impossibilidade de apresentação de escrita contábil
da empresa pelos próprios fundamentos contidos no Relatório Fiscal, que transcrevo a seguir:
Fl. 1915
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 10 do Acórdão n.o 2301-009.197 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10630.720078/2009-28

Ressalve-se que a falta de apresentação da escrituração pela contribuinte não encontra
qualquer justificativa. Na concordata preventiva (processo judicial 0105-02055529-5,
que corre até a presente data nesta comarca de Governador Valadares), a empresa teria
que, inicialmente, levantar balanço e demonstrar o resultado do exercício para instrução
da petição inicial do processo (art. 159, §19, inc. IV, alíneas “a” a “c”, do Decreto- lei n.
7.661, de 21/06/1945, antiga lei de falências), teria que manter à disposição de seus
credores os seus livros e papéis, sob pena de sequestro (art. 172), sendo crime, punível
com detenção (art. 186), o devedor que concorresse para a falência por conta da
inexistência dos livros obrigatórios ou de sua escrituração atrasada, lacunosa, defeituosa
ou confusa. Outro motivo para que os recursos provenientes da empresa, que porventura
tivessem sido repassados para a conta-corrente da fiscalizada, constassem da
escrituração contábil da empresa que deveria ter sido apresentada, permitindo a
comprovação ora exigida pela fiscalização, está na disposição contida no art. 143 da
antiga Lei de Falências, que reza constituir fundamento para oposição de embargos à
concordata a ocorrência de fato que caracterize crime falimentar, dentre eles está a
omissão, na escrituração obrigatória ou não, de lançamento que dela devia constar, ou
lançamento falso ou diverso do que nela devia ser feito (art. 188,inciso VII).
Pelo que se expôs, conclui-se claramente que o fato do supermercado se encontrar em
concordata não auxilia a argumentação do sujeito passivo. Ao contrário, depõe contra
este. A fiscalizada não apresentou nenhuma autorização do Juízo da Concordata para
utilização de sua conta-corrente bancária, em substituição ou como alterativa à da
empresa. Se restasse provado o desvio de recursos da empresa diretamente para o sócio,
já que a fiscalizada é casada em comunhão universal de bens com Marinalvo Jacob dos
Santos, antigo proprietário daquele comércio, sem conhecimento e consentimento do
comissário nomeado em juízo no processo de concordata, estaria a fiscalizada
confessando a prática de crime previsto na antiga lei de falências (arts. 187 a 189).
Ganho de Capital
A fiscalização apurou o ganho de capital decorrente da venda relativo a 8 (oito)
imóveis vendidos no decorrer do ano de 2005 pela fiscalizada e seu cônjuge, Marinalvo Jacob da
Costa.
Em seu recurso, a recorrente não contesta as alienações, mas sustenta que haveria
bis in idem, em razão de terem sido declaradas à Receita Federal pelo seu cônjuge.
Afirma que as datas e valores das alienações são as constantes da escrituras
apresentadas.
Quanto ao alegado, coaduno com os fundamentos do acórdão recorrido, que adoto
como meus, para negar provimento ao recurso nesta parte.
De início, evidencia-se que o impugnante não contesta a aquisição e a alienação dos
imóveis cujas transações imobiliárias foram objeto de análise pela Fiscalização.
Sua defesa limita-se a argumentar já terem sido declarados os ganhos de capital com
base nos valores e datas constantes das respectivas escrituras, documentos que, segundo
a lei, fazem prova das operações.
Porém, a autoridade lançadora, no curso do procedimento fiscal, desconsiderou os
valores e datas das alienações constantes das escrituras referentes a 8 (oito) imóveis,
refazendo os demonstrativos de ganhos de capital elaborados pela contribuinte e seu
esposo, o que levou à alteração no valor efetivamente devido calculado nos
demonstrativos de fls. 66/82.
Fl. 1916
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 11 do Acórdão n.o 2301-009.197 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10630.720078/2009-28

Passa-se, assim, à análise das provas trazidas pela Fiscalização, a fim de que possa ser
caracterizada ou não a veracidade das informações constantes nas escrituras.
Primeiramente, na elaboração dos demonstrativos de ganhos de capital de fls. 256/271,
não foi considerado pela fiscalizada o disposto nos art. ll e 22 da Instrução Nonnativa
SRF n. 84/2001, que dispõe sobre a apuração e tributação de ganhos de capital nas
alienações de bens e direitos por pessoas físicas, a saber:
Art. 11. Quando o imóvel for desmembrado do todo, o custo de aquisição deve
ser apurado na proporção que a área alienada representar em relação à área total
do imóvel. (grifamos)
Art 22. Nas alienações de bens comuns, decorrentes do regime de casamento, o
ganho de capital é apurado em relação ao bem como um todo .(grifamos)
Dessa forma, não pode ser dividido por quatro o valor de venda do bem, embora
pertencente a quatro pessoas físicas distintas, dois casais, como se vê das escrituras e
averbações. Ambos os casais adotaram o regime de comunhão total de bens. Sendo
assim, cada casal é responsável por metade do valor de aquisição e de alienação, já que
de outra forma não dispõem as escrituras. Logo, os bens vendidos, na metade que
pertence à fiscalizada e seu cônjuge, deverão ser considerados como um todo em
conformidade com o disposto no art. 22 citado acima e o custo de aquisição será
proporcional à área desmembrada, de acordo com o art. ll.
No presente caso, correta a Fiscalização ao considerar os seguintes custos de aquisição
para o imóvel de 1.845,25 m2, adquirido por R$ 80.000,00 em 11/08/99, desmembrado
para venda, por área vendida:

Outra questão são os valores e datas apontados nas escrituras de venda dos imóveis.
A Fiscalização intimou todos os compradores a comprovar a efetividade da operação
imobiliária, apresentando todos os documentos a ela pertinentes, tais como contratos de
compra e venda, recibos de pagamento, extratos bancários onde se pudessem visualizar
os pagamentos feitos para quitação dos valores acordados, dentre outros.
Da análise destes documentos, resta comprovado que algumas escrituras foram lavradas
em mês diverso ao da transação e, às vezes, por valor abaixo do total negociado, a
saber:
- Imóvel adquirido por Carla de Carvalho Reis:
A escritura de fls. 245 não cita a data do recebimento do valor da transação, indicando
apenas que o valor acordado já havia sido integralmente recebido pelos alienantes.
Conforme recibo de pagamento de fls. 423, apresentado pela compradora, o imóvel foi
quitado na data de 04/02/2005, pelo valor de R$ 30.000,00.
- Imóveis adquiridos por Alessandro Gomes da Costa:
Também nessas alienações, a escritura de fls. 246 é omissa quanto à data do
recebimento do preço. As transferências bancárias efetuadas pelo comprador provam
Fl. 1917
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 12 do Acórdão n.o 2301-009.197 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10630.720078/2009-28

que os imóveis foram vendidos por R$ 22.000,00 e R$ 23.000,00, nas datas de
09/02/2005 e 11/03/2005, respectivamente, conforme extrato bancário de fls. 430. O
valor de R$ 22.000,00, depositado na conta da fiscalizada, por ser de origem
comprovada, não foi considerado para tributação de omissão de receitas com base em
depósitos bancários injustificados.
- Imóvel adquirido por Lusilete Vieira Goulart:
A escritura pública de fls. 247 dispõe apenas que na data em que foi passada o valor,
que seria de R$ 25.000,00, já teria sido recebido integralmente. Na ocasião de visita
efetuada pela Fiscalização na residência da compradora, o recibo de pagamento
apresentado, anexado aos autos às fls. 371, relativo à transação, faz prova de que o valor
pactuado foi de R$ 34.000,00, repassado aos alienantes em 04/02/2005.
- Imóveis adquiridos por Vanderley dos Santos Farias:
Não há documentos para desconsideração da escritura de fls. 248, que deve ser acatada,
sendo corretos os demonstrativos de ganho de capital refeitos para imputar ao
contribuinte a metade dos valores das vendas de R$ 20.000,00 e R$ 21.050,87, e não
um quarto, como havia entendido o interessado.
- Imóvel adquirido por Altair Elias de Souza:
Na escritura de fls. 249, o imóvel teria sido vendido por R$ 22.645,78, não
especificando a data do pagamento desse valor. Conforme prova o extrato bancário de
fls. 365 fornecido pelo comprador o imóvel foi pago em 30/06/2005, no valor de R$
40.000,00, tendo sido emitidos dois cheques no valor de R$ 20.000,00 cada. Embora
tenha ocorrido esta divergência, não há nenhum efeito tributário, visto o art. 38, da Lei
n° 11.196/2005, que deu nova redação ao art. 22, da Lei n° 9.250/95, que dispõe sobre a
isenção do ganho de capital na alienação de imóveis de pequeno valor.
Além do imóvel acima, desmembrado para venda, foi também alienado imóvel
adquirido por Elcio Rodrigues.
Nesse caso, o custo de aquisição apresentado pelo contribuinte encontra-se de acordo
com as disposições normativas sobre a apuração do ganho de capital. A divergência está
na data e no valor de alienação do imóvel. A escritura de fls. 250 não informa a data da
transação e nela constou o montante de R$ 60.000,00 como sendo o total pactuado entre
as partes. No entanto, os documentos de fls. 374/409, tais como contrato particular de
promessa de compra e venda, extratos bancários, comprovantes de transferência
eletrônica, trazidos à colação pelo comprador, Elcio Rodrigues, comprovam que
referido imóvel foi vendido pelo montante total de R$ 254.000,00, em duas parcelas: R$
220.000,00 pagos na data da assinatura do contrato particular de promessa de compra e
venda, 03/03/2005, e o restante representado por um cheque pré-datado para
26/04/2005, no valor de R$ 20.000,00 e um veículo ao custo de R$ 14.000,00. Correta a
autoridade lançadora, assim, em computar metade desse total para apuração do ganho de
capital auferido.
Portanto, tendo em vista a robustez do conjunto probatório trazido pela autoridade
autuante, mantém-se o valor considerado pelo lançamento, na apuração de ganho de
capital nas operações de venda de imóveis, desconsiderando-se valores e datas
constantes nas escrituras de compra e venda.
Omissão de Rendimentos Recebidos de Pessoas Jurídicas
A fiscalização lançou os rendimentos tributáveis recebidos de pessoa jurídica
baseada no Comprovante de Rendimentos Pagos e de Retenção de Imposto de Renda na Fonte
apresentado pela própria recorrente (fls. 97), que informou rendimentos de R$ 2.511,97.
Fl. 1918
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 13 do Acórdão n.o 2301-009.197 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10630.720078/2009-28

Em seu recurso, a recorrente não contesta o recebimento do referido valor, mas
alega que não estaria obrigada a apresentar declaração de imposto de renda pessoa física em
razão de o valor ser inferior ao limite de obrigatoriedade de apresentação de Declaração de
Ajuste.
Tendo em vista que foram mantidos no presente julgamento os valores referentes
à omissão de rendimentos provenientes de depósitos bancários de origem não comprovada, no
total de R$ 2.028.411,18, verifica-se que o limite de obrigatoriedade restou superado, portanto
deve ser mantida a presente infração.
Multa Por Atraso na Entrega da Declaração
Foi lavrado auto de infração para exigência da multa por falta de apresentação da
declaração de rendimentos, tendo em vista que a contribuinte não entregou no prazo sua
declaração de ajuste anual, não cumprindo essa obrigação acessória nem após intimado do início
do procedimento fiscal.
A recorrente alega que não estaria obrigada a apresentar sua declaração de rendas,
visto que seus rendimentos foram aquém do limite mínimo estabelecido como obrigatório para
finas de entrega de DIRPF.
Considerando que no presente voto foram julgadas procedentes as infrações
supracitadas, e que, portanto, os rendimentos omitidos superaram o limite obrigatório de
declaração, é de se manter a multa por atraso em questão.
Conclusão
Ante ao exposto, voto por conhecer parcialmente do recurso, não conhecendo das
alegações de ofensa a princípios constitucionais, para na parte conhecida, negar-lhe provimento.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Sheila Aires Cartaxo Gomes

Fl. 1919
DF CARF MF
Documento nato-digital